Tribunal: TJDFT
Processo: 0708203-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENA REMANESCENTE A SER CUMPRIDA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS. RÉU REINCIDENTE. CABIMENTO DO REGIME FECHADO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Deve a reincidência ser levada em consideração pelo juízo da execução para a eleição do regime de cumprimento da pena sem que isso configure violação ao princípio do ne bis in idem, por interpretação teleológica do artigo 111 da Lei de Execução Penal e do artigo 33 do Código Penal. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso dos autos, considerando que o remanescente de pena a ser cumprido é superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, além de ser reincidente o recorrido, cabível a eleição do regime fechado para o cumprimento da pena.
3. Recurso conhecido e provido para unificar as penas do sentenciado no regime fechado.